Tribunal: TJMT
Processo: 1027304-97.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027304-97.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), DIVINA PEREIRA DIAS - CPF: 362.251.931-20 (RECORRIDO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. INAPLICABILIDADE DA LEI GERAL DE CARREIRAS. EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO PRÓPRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou procedente o pedido de uma Agente de Combate às Endemias para determinar seu enquadramento funcional e o pagamento de diferenças salariais com base na Lei Complementar no 369/2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a Lei Complementar Municipal no 369/2014 é aplicável aos Agentes de Combate às Endemias para fins de progressão funcional, considerando a existência de legislação específica para a categoria e a cláusula de exclusão contida na própria lei geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar Municipal no 369/2014 exclui expressamente de sua aplicação os profissionais que possuem legislação própria, como é o caso dos Agentes de Combate às Endemias, regidos pela Lei Municipal no 4.941/2006 e pela Lei Federal no 11.350/2006.

4. A aplicação de lei geral a uma categoria com regime jurídico específico viola o princípio da legalidade estrita (art. 37, caput, da CF).

5. A pretensão de enquadramento, além de carecer de amparo legal, resultaria em redução salarial, o que é vedado pelo princípio da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da CF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A Lei Complementar Municipal no 369/2014, que estrutura as carreiras das áreas Meio, Instrumental e Finalística do Município de Cuiabá, não se aplica aos Agentes de Combate às Endemias, pois estes possuem regime jurídico próprio e estão abrangidos pela cláusula de exclusão do art. 1o, parágrafo único, da referida lei geral. 2. A aplicação judicial de um plano de carreira geral a uma categoria com legislação específica viola o princípio da legalidade, sendo ainda mais incabível quando resulta em decesso remuneratório,
afrontando
o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 37, caput, e inciso XV; Lei Complementar Municipal no 369/2014, art. 1o, parágrafo único; Lei Municipal no 4.941/2006; Lei Federal no 11.350/2006.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1027304-97.2025.8.11.0001

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente
: Município de Cuiabá

Recorrido
: Divina Pereira de Andrade

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Divina Pereira de Andrade ajuizou reclamação em face do Município de Cuiabá. Noticiou que: a) é servidora pública municipal, ocupante do cargo de Agente de Combate às Endemias desde 25/01/2012, aprovada em concurso público; b) apesar de contar com mais de 7 anos de serviço, nunca teve sua progressão funcional implementada; c) a Lei Complementar no 369/2014 é aplicável ao seu caso, pois não há legislação específica para sua categoria. Requereu: a) o enquadramento no Nível III, Classe B, com efeitos a partir do ingresso e da estabilidade, respectivamente; b) o pagamento das diferenças salariais retroativas.

O juízo singular concluiu que: a) a Lei Federal no 11.350/2006 não exclui os Agentes de Combate às Endemias da aplicabilidade da Lei Municipal no 369/2014; b) a LC 369/2014 concede o direito à progressão de nível a cada 3 anos, contabilizando inclusive o tempo de estágio probatório; c) a reclamante ingressou no serviço público em 25/01/2012, atingindo o Nível II em 25/01/2015 e o Nível III em 25/01/2018; d) a reclamante comprovou a conclusão do ensino médio, requisito para enquadramento na Classe B. Ao final proferiu
sentença
de procedência: a) condenou o reclamado a implementar a progressão vertical, enquadrando a reclamante no Nível II a partir de 25/01/2015 e no Nível III a partir de 25/01/2018; b) determinou a elevação para Classe B com efeitos a partir da estabilidade; c) condenou ao pagamento das diferenças salariais, respeitada a prescrição quinquenal.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a Lei Complementar Municipal no 369/2014 é inaplicável à recorrida, pois a categoria dos Agentes de Combate às Endemias possui legislação própria (Lei Municipal no 4941/2006); b) o art. 1o, parágrafo único, da LC 369/2014 exclui expressamente os profissionais que possuem legislação própria; c) o enquadramento pleiteado resultaria em redução salarial de R$ 393,43 mensais, violando o princípio da irredutibilidade de vencimentos; d) o piso salarial dos Agentes de Combate às Endemias é fixado pelo Governo Federal e os recursos são vinculados; e) o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo, criando ou estendendo direitos funcionais sem respaldo normativo. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a recorrida ingressou no serviço público por meio de concurso público, não por processo seletivo; b) a Lei no 4941/2006 não regulamenta a progressão funcional dos Agentes de Combate às Endemias; c) a LC 369/2014 deve ser aplicada por interpretação sistemática da legislação municipal; d) o direito à progressão funcional não implica em inovação salarial ou aumento de vencimentos, mas apenas movimentação
na
carreira; e) a jurisprudência do TJMT é pacífica quanto à aplicabilidade da LC 369/2014 aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Progressão funcional.

A controvérsia recursal cinge-se
a
definir se a Lei Complementar Municipal no 369/2014, que dispõe sobre a carreira dos profissionais das áreas Meio, Instrumental e Finalística do Município de Cuiabá, é aplicável à parte recorrida, ocupante do cargo de Agente de Combate às Endemias (ACE).

A sentença de primeiro grau entendeu pela aplicabilidade da referida lei, condenando o Município de Cuiabá a realizar o enquadramento funcional da servidora e a pagar as diferenças salariais retroativas. Contudo, a decisão merece reforma.

A Lei Complementar Municipal no 369/2014, em seu artigo 1o, parágrafo único, exclui expressamente de sua incidência os profissionais que possuem legislação própria:

“Parágrafo único. Ficam excluídos desta Lei Complementar os Procuradores do Município, Gestores Municipais, Auditores Fiscais, Médicos, Cirurgiões Dentistas, Enfermeiros, Profissionais da Educação, Profissionais da Tecnologia da Informação, Engenheiros e Arquitetos, e outros Profissionais do Município que possuem Legislação própria.”

A carreira dos Agentes de Combate às Endemias é regida por um microssistema jurídico específico, composto pela Lei Federal no 11.350/2006, que estabelece normas gerais para a categoria em âmbito nacional, e pela Lei Municipal no 4.941/2006, que instituiu o regime jurídico estatutário para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias no Município de Cuiabá.

Dessa forma, por possuírem legislação própria, os Agentes de Combate às Endemias enquadram-se na exceção prevista na própria LC no 369/2014, o que afasta a sua aplicação ao caso concreto. A tentativa de estender os efeitos de uma lei a servidor que não está incluído em seu campo de aplicação afronta o princípio da legalidade estrita, ao qual a Administração Pública está vinculada (art. 37, caput, da Constituição Federal).

Ademais, o Município recorrente demonstrou, por meio de cálculo apresentado na contestação (ID/PJe2 331265363), que o enquadramento da servidora nos moldes da LC no 369/2014 resultaria em uma redução de sua remuneração, o que viola o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, previsto no artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal.

Portanto, a sentença que aplicou a LC no 369/2014 ao caso e determinou o reenquadramento funcional da servidora deve ser reformada, por contrariar disposição legal expressa e princípios constitucionais.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do quantum indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença objurgada e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026